Tribunal: TJPA
Processo: 0808004-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808004-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: EMILIA GARCIA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO TESE DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos contratos questionados.

2.

Considerando que o agravante devolveu para este juízo
ad quem
apenas a matéria referente à probabilidade do direito, defendendo a regularidade da contratação e inexistência de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado, apenas esse requisito será analisado
.

3.

Não obstante tenha sido defendida a tese de regularidade da contratação, resta inviabilizada o exame da alegação de fraude, pois até o presente momento o suposto contrato firmado com a agravada não foi apresentado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, apenas para que as astreintes incidam por desconto indevido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela foi interposto por BANCO BRADESCO SA, insurgindo contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Maracanã nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0800193-88.2023.8.14.0029), ajuizada por EMILIA GARCIA DE ALMEIDA em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro o pedido liminar para que a requerida proceda:

• a suspensão dos descontos na conta da requerente oriundos da relação jurídica objeto desta lide em face da requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, até o julgamento final da presente lide sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

• a suspensão de restrição de qualquer débito no benefício previdenciário do requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA) ou ainda registral (protesto em Cartório) referente à relação jurídica objeto desta lide em face da requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a

contar do recebimento desta, até o julgamento final da presente lide sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

No recurso, o agravante alega a ausência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, haja vista que a agravada não demonstrou a ilegalidade e a abusividades dos descontos questionados. Além disso, argui onerosidade excessiva da multa imposta, pois extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de possibilitar à parte autora o enriquecimento ilícito.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em decisão ID 19720493, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas no que tange à periodicidade da multa fixada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 25 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante, no prazo de 48 horas, se abstivesse de realizar descontos referente aos empréstimos consignados questionados nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas quanto à tese recursal de regularidade da contratação, haja vista que o presente recurso veio desacompanhado do suposto contrato firmado com a parte agravada, inviabilizando o exame da alegação de fraude da pactuação.

Diante disso, é colocado em cheque a alegação de que a agravada efetivamente contratou o serviço cobrado, eivando de dúvidas sobre a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, no entanto,
DANDO
-LHE PARCIAL
provimento, tão somente para que a incidência das astreintes ocorra por desconto indevido, mantendo a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/07/2024